Tribunal: TJBA
Processo: 8029357-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029357-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Concurso Público. Aprovação fora do número de vagas. Transpetro. Alegação de preterição por contratação precária. Ausência de prova inequívoca. Direito subjetivo à nomeação não configurado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação pelo rito comum, em que se pleiteia a nomeação imediata da agravante para o cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior, com formação em Engenharia Ambiental, para atuação em São Paulo, em razão de sua aprovação na 9ª colocação na lista de PPP (pessoas pretas ou pardas), no concurso regido pelo Edital nº 4/2018 da PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO. Sustenta-se suposta preterição da candidata por contratação temporária de terceiros durante a vigência do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há demonstração suficiente de preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital, em razão de contratações precárias, de modo a configurar o direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso.

III. Razões de decidir

3. O artigo 37, II e IV, da Constituição Federal consagra o concurso público como regra para provimento de cargos públicos efetivos, e estabelece o dever de nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. O STF, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou que o surgimento de novas vagas ou contratação temporária durante a vigência do certame não gera, por si só, direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, exceto se demonstrada preterição arbitrária.

5. No caso concreto, a agravante foi aprovado na 9ª colocação da lista de PPP para o cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior – SP, sendo ofertada apenas duas vagas para ampla concorrência e uma vaga para PPP no referido cargo, conforme o Edital nº 4/2018.

6. Os documentos colacionados aos autos, especialmente o 82901729, indica a presença de terceirizado atuando em São Paulo, porém sem vinculação direta e inequívoca com a vaga específica do cargo pleiteado, não havendo comprovação de vínculo com as empresas contratadas, tampouco de que possua a mesma qualificação técnica e exerça as mesmas atribuições do cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior.

7. Não demonstrada, neste juízo sumário, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, tampouco a identidade entre os cargos ocupados por terceiros e aquele para o qual a agravante foi aprovada, não se evidenciando, de plano, o direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8029357-97.2025.8.05.0000
, em que é agravante
POLIANA DE FREITAS FIGUEIREDO

e agravada a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.